Tribunal: STF
Processo: HC 178856
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI –QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 483, III, C/C O RESPECTIVO § 2º) – POSSIBILIDADE DE OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELOS JURADOS EXTRAPOLAREM OS PRÓPRIOS LIMITES DA RAZÃO JURÍDICA – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, FUNDADO EM RAZÕES DE CLEMÊNCIA, DE EQUIDADE OU DE CARÁTER HUMANITÁRIO – SISTEMA DE ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE RESPEITO AO SIGILO DAS VOTAÇÕES – INTERPOSIÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO RECURSO DE APELAÇÃO PREVISTO NO ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CPP – DESCABIMENTO – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA (HC 117.076/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 143.595-MC/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 185.068-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 982.162/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 168.796-MC/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN) – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO.



    – A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri (CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado  da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados – que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de clemência,  ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante o próprio plenário do júri. Doutrina e jurisprudência.



    – Isso significa, portanto, que a apelação do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos autos (CPP, art. 593, III, “d”), caso admitida fosse, implicaria frontal transgressão aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, da plenitude de defesa do acusado e do modelo de íntima convicção dos jurados, que não estão obrigados – ao contrário do que se impõe aos magistrados togados (CF, art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado, como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5º, XXXVIII, “b”), daí resultando a incognoscibilidade da apelação interposta pelo “Parquet”. Magistério doutrinário e jurisprudencial.